Tribunal: TJPA
Processo: 0036561-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036561-46.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HELENA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA, VERA LUCIA OLIVEIRA, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS CABRAL, MARIA DE NAZARE DA SILVA GOMES, LENIRA DE ARAUJO GOMES, MARIA DO CARMO ARAUJO MAUES, OMAR CORREA MOURAO FILHO, GILMAR DINIZ BORGES, ELEONOR CELESTE PAULINO DE SANTA BRIGIDA, MARIA ESTER SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.

1. De acordo com o entendimento do STJ é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. Preliminar de nulidade de prova emprestada rejeitada.

3. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, na sentença que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concede extensão de reajuste aos servidores públicos inativos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

4. Nesse sentido o Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Sentença reformada, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus sucumbencial, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparados pela gratuidade de justiça. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação, da comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0036561-46.2011.8.14.0301) proposta por
GILMAR DINIZ BORGES E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado do Pará, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores
GILMAR DINIZ BORGES, ELEONOR CELESTE PAULINO DE SANTA BRIGIDA, HELENA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA, LENIRA DE ARAUJO GOMES, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS CABRAL, MARIA DE NAZARE DA SILVA GOMES, MARIA ESTER SOUSA LIMA, OMAR CORREA MOURÃO FILHO, MARIA DO CARMO ARAUJO MAUES e VERA LUCIA OLIVEIRA a partir
de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente as férias e suas gratificações, 13° salário, hora extra, repouso semanal remunerado, horas noturnas, média de horas extras incorporadas, gratificação de tempo integral, adicional por tempo de serviço, anuênio ou triênio e gratificações de qualquer natureza, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas a partir daquela data, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o Estado em custas e despesas processuais, em virtude da isenção legal que goza, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Belém, 13 de fevereiro de 2014.

CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara de Fazenda da Capital – D.N”

A demanda iniciou-se com a propositura de
ação de cobrança
por Monica Martins Silva e outros em face do Estado do Pará alegando que são servidores públicos estaduais ativos e que, em 26/10/1995, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o Decreto n° 0711, pelo qual o Governador do Estado do Pará concedeu aumento e/ou revisão salarial ao funcionalismo estadual civil e militar, por força da homologação das Resoluções n°0145 e n°0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado.

Relataram que o referido aumento/revisão gerou diferença real de percentual de reajuste salarial entre os servidores civis e militares. Assim sendo, em 1999 foi interposta perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital uma ação onde os autores pleiteavam o reconhecimento judicial da diferença de reajuste entre os servidores civis e militares, resultante do Decreto n° 0711/1995, e a decorrente incorporação do percentual concedido a maior aos servidores militares aos vencimentos dos autores, servidores civis ativos, aposentados e pensionistas.

A referida ação foi julgada parcialmente procedente e o Estado do Pará foi condenado a aplicar aos proventos, vencimentos e pensões dos servidores substituídos processualmente o índice de 22,45% com repercussão em todas as parcelas remuneratórias.

Alegaram, ainda, que em razão da aplicação do princípio constitucional da isonomia ou igualdade substancial, os autores fazem jus ao reajuste já reconhecido como direito a seus pares. Ao final, requereram a concessão do benefício da justiça gratuita, E que o réu seja condenado a incorporar definitivamente aos proventos dos autores o percentual de 22,45% sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratória, acrescido de correção monetária e juros legais.

Juntaram documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou
contestação
(Id. 2437812) aduzindo, preliminarmente, ausência do interesse de agir, tendo em vista que os autores são integrantes do quadro de servidores do Poder Judiciário, não estando inseridos na categoria funcional que sofreu o reajuste estabelecido no Decreto do Poder Executivo n° 0711/1995; inépcia da petição inicial, uma vez que a exordial é confusa, obscura e lacunosa.

No mérito alegou a prescrição da pretensão, haja vista o decurso de lapso temporal superior a cinco anos; necessidade de análise individualizada da situação dos autores, de modo a melhor avaliar as alegadas diferenças de remuneração; reserva legal em matéria de remuneração de servidores; proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial; que o que ocorreu em relação aos militares em 1995 foi reajuste de seus soldos, e não revisão, logo, a vantagem não pode ser estendida, de forma indiscriminada as servidores civis; impossibilidade de afastar o reajuste concedido aos autores em 1995, ato normativo válido e eficaz.

Por fim, requereu o acolhimento das preliminares e extinto o processo sem resolução de mérito, e caso ultrapassada as preliminares seja no mérito julgado totalmente improcedente os pedidos formulados pelos autores.

Os autores apresentaram
réplica
à contestação, refutando os argumentos do Ente Público (Id. 2437813).

Sobreveio
sentença
(Id. 2437875), julgando totalmente procedente o pedido inicial.

Inconformado o Estado do Pará, interpôs
recurso de apelação
(Id. 2437887) alegando como prejudicial de mérito a prescrição da pretensão dos autores.

No mérito aduziu a necessidade de análise individualizada da situação dos autores que não foi realizado pelo juízo a quo; reserva legal em matéria de remuneração de servidores; proibição de utilização da equidade como fator de reajuste pelo Poder Judiciário; reajuste aplicado a determinadas categorias, e não revisão geral do funcionalismo; impossibilidade de afastar o reajuste concedido aos autores em 1995, ato normativo válido e eficaz.

Ao final, requereu seja o recurso provido para reformar por completo a sentença do MM. Juízo a quo.

Decorreu o prazo legal sem que a parte apelada apresentasse as contrarrazões, de acordo com a certidão de Id. 2437887.

Nesta instância recursal o
Parquet,
aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, absteve-se de intervir nestes autos

e os devolveu à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito, conforme Id. 2505716.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo analisá-los.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

O objeto da análise recursal cinge-se sobre a ocorrência, ou não, de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares em detrimento dos servidores civis, em razão do Decreto nº 0711/1995.

Os atos normativos impugnados, ao qual os autores aduzem que viola a norma constitucional descrita no art. 39, §1º da CF/88, quais sejam, as resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, tratam de instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, haja vista que esta trata de
revisão geral anual
, enquanto que as resoluções tratam de
reajuste
de vencimentos. Senão vejamos:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

Das normas transcritas, verifica-se que fazem alusão expressamente a palavra “
reajuste” a vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta.

Já a norma inserta no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, versa sobre
revisão geral de vencimentos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos nas legislações mencionadas anteriormente, não devem servir de parâmetro para o caso dos autos, isso porque, não versa sobre
revisão geral de vencimentos
, mas sim de
reajuste

setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

A distinção entre revisão geral e revisão específica já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). (Grifei).

Conclui-se do excerto que a revisão geral retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; enquanto a revisão específica, atinge
determinados cargos e carreiras
, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

Ainda, sobre a diferenciação entre revisão e reajuste a Suprema Corte, em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com abordagem tanto sob a vigência do texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 quanto na redação atual, posicionou-se:

“I. MEDIDA PROVISORIA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGENCIA (POSSIBILIDADE E LIMITES); RECUSA, EM PRINCÍPIO, DA PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE NEGA, DE LOGO, A OCORRENCIA DAQUELES PRESSUPOSTOS, DADO O CURSO PARALELO DE PROJETO DE LEI, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISORIA QUESTIONADA.

II.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REVISÃO GERAL (CF, ART. 37, X) E REAVALIAÇÃO DE CARGOS, GRUPOS OU CARREIRAS: DIFERENÇA. O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO, QUE IMPÕE SE FAÇA NA MESMA DATA "A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, SEM DISTINÇÃO DE INDICES ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES", E UM COROLARIO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ISONOMIA; NÃO E, NEM RAZOAVELMENTE PODERIA SER, UM IMPERATIVO DE ESTRATIFICAÇÃO PERPETUA DA ESCALA RELATIVA DOS VENCIMENTOS EXISTENTE NO DIA DA PROMULGAÇÃO DA LEI FUNDAMENTAL: NÃO IMPEDE, POR ISSO, A NOVA AVALIAÇÃO, POR LEI, A QUALQUER TEMPO, DOS VENCIMENTOS REAIS A ATRIBUIR A CARREIRAS OU CARGOS ESPECIFICOS, COM A RESSALVA EXPRESSA DE SUA IRREDUTIBILIDADE (CF, ART. 37, XV).
NÃO OBSTANTE, CONSTITUI FRAUDE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, X, DISSIMULAR A VERDADE DO REAJUSTE DISCRIMINATORIO MEDIANTE REAVALIAÇÕES ARBITRARIAS.

III. MEDIDA PROVISORIA 296/91: REAVALIAÇÕES APARENTEMENTE LEGITIMAS DE CARREIRAS E CARGOS ESPECIFICOS (ARTS. 2 E 6 ); SUSPEITA PLAUSÍVEL DE DISSIMULAÇÃO ABUSIVA DE MERO REAJUSTE GERAL DA EXPRESSAO MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO COM EXCLUSÕES DISCRIMINATORIAS (ART. 1).

IV. ISONOMIA: DILEMA DA CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO DE LEGITIMIDADE DA LEI POR "NÃO FAVORECIMENTO ARBITRARIO" OU "EXCLUSAO INCONSTITUCIONAL DE VANTAGEM:" INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO OU POR OMISSAO PARCIAL: CONSEQUENCIAS DIVERSAS DA CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME A CARACTERIZAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA, QUE, EM QUALQUER DAS HIPÓTESES, INDUZEM AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA. NO QUADRO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, CONSTITUI OFENSA A ISONOMIA A LEI QUE, A VISTA DA EROSAO INFLACIONARIA DO PODER DE COMPRA DA MOEDA, NÃO DA ALCANCE UNIVERSAL A REVISÃO DE VENCIMENTOS DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MINORA-LA (CF, ART. 37, X), OU QUE, PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS, FIXA VENCIMENTOS DISPARES (CF, ART. 39, PAR-1). SE, ENTRETANTO, ADMITIDA A PLAUSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO ASSIM DIRIGIDA AO ART. 1 DA MPROV. 296/91, SE ENTENDE SER O CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E SE DEFERE A SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO QUESTIONADO, O PROVIMENTO CAUTELAR APENAS PREJUDICARIA O REAJUSTE NECESSARIO DOS VENCIMENTOS DA PARCELA MAIS NUMEROSA DO FUNCIONALISMO CIVIL E MILITAR, SEM NENHUM BENEFÍCIO PARA OS EXCLUIDOS DO SEU ALCANCE. SE, AO CONTRARIO, SE DIVISA, NO CASO, INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO PARCIAL, JAMAIS SE PODERIA ADMITIR A EXTENSAO CAUTELAR DO BENEFÍCIO AOS EXCLUIDOS, EFEITO QUE NEM A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DA INVALIDADE DA LEI PODERA GERAR (CF, ART. 103, PAR-2 ).

V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA DAS ENTIDADES NACIONAIS DE CLASSE (INTELIGENCIA): AFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (
ADI 526 MC
, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 12/12/1991
, DJ 05-03-1993 PP-02896 EMENT VOL-01694-01 PP-00136) (Grifei)

Ainda: ADI 525- MC, também de relatoria do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (STF. Tribunal Pleno, julgado em 12/06/1991, DJ 02-04-2004 PP-00008 EMENT VOL-02146-01 PP-00028 RTJ VOL-00193-01 PP-00015).

Novamente conclui-se que a revisão nada mais é do que a correção monetária que para manter atualizada, vale dizer, não desgastado pela inflação, o poder aquisitivo da remuneração e, assim, garantir a irredutibilidade real dos vencimentos dos servidores.

Ressalto que o tema aqui abordado já foi objeto de precedentes divergentes entre os membros desta E. Corte. Contudo, em recente julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno,
por maioria
, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%.

Segue a ementa da decisão,
verbis
, com grifos apostos.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART.
37
,
X
, DA
CF/88
. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART.
485
,
V
, DO
CPC
/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

Nessa toada, apesar dos precedentes divergentes nesta Corte, acerca do cabimento ou não da aplicabilidade dos de 22,45%, nos vencimentos dos servidores civis,
o julgado em relevo proferido pelos membros do PLENO, não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores/autores.

Outrossim, embora não se sustente o argumento de que seria necessário lei específica para aumento dos servidores, tendo em vista que os Decretos em análise foram publicados sob a égide do da redação anterior do artigo 37, X, da Carta Magna (portanto, antes da EC 19/98), necessária a autorização na lei de diretrizes orçamentárias, definição de índice em lei específica e previsão do montante da referida despesa, bem como a correspondente fonte de custeio na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que se pudesse entender pela existência de revisão geral anual no caso em tela.

Forçoso ainda reconhecer que o percentual consideravelmente elevado de 57% concedido aos militares no ano de 1995 em que a inflação se encontrava de certa forma controlada com a chegada do plano real em 1994 acaba por consubstanciar as afirmações do autor de que a concessão de tal percentual não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo descaracteriza a hipótese de mera revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF/88 (a inflação em 1995, medida pelo IPCA foi de 22,41%).

Constata-se, ainda, que a Res. 0146/1995 “
estabelece reajuste de salários dos recursos humanos das autarquias, fundações e da companhia de mineração do Pará e dá outras providências
”, nos termos das tabelas anexas, ou seja, restringe-se a tais servidores.

O uso correto da terminologia adequada é de extrema importância, pois o que é o proibido é a
revisão geral do salário dos servidores públicos sem observância ao princípio da isonomia.

Ademais, parece faltar ao Decreto o requisito da generalidade, o que demonstra o objetivo de conceder melhorias a carreiras determinadas e não de recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação no ano anterior, o que seria a motivação de lei de revisão geral anual.

Por fim, não há como o Poder Judiciário, por meio do
decisum rescindendo
, determinar a implantação do percentual de 22.45% sobre a remuneração dos servidores, sob o manto da isonomia, se o Decreto assim não o fez, em clara ofensa ao disposto no Enunciado da Súmula nº 339/STF em pleno vigor à época da edição do Decreto objeto de análise, bem como da Súmula Vinculante nº 37.

A este respeito, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese
: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Nesse sentido, também tem decidido está Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de julgados das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Relatoria de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal Pleno:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1
. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3. A parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita está sujeita ao ônus da sucumbência, cuja condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade.

4. Recurso interposto pelos autores conhecido e improvido; recurso

interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido, para condenar os apelados em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condenação esta que fica sob condição suspensiva de exigibilidade tal qual previa o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC. (2016.04146144-35, 166.182,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
,
Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14).”

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA RECHAÇADA. MATÉRIA DE DIREITO.
REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REAJUSTE GERAL PREVISTO NO ART. 37, X DA CF. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RECURSO PROVIDO

SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.”

(2016.03561628-17, 165.158,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-27)

Assim, adotando o posicionamento firmado no Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento da SV nº 37 do STF, não há como subsistir o entendimento da sentença
a quo,
devendo ser reformada em sua totalidade.

DISPOSITIVO:

Por todos os fundamentos expostos
,
rejeitadas as preliminares de prescrição do fundo do direito e bienal, desconstituindo os termos da sentença,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para
julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes da exordial
, tudo de acordo com os fundamentos antes expostos.

Em sede de reexame necessário, reformo a sentença nos termos acima assinalados.

Considerando a sucumbência dos autores, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, arbitro no importe de R$ 1.000.00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §3º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparadas pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/03/2020